Tribunal: TJES
Processo: 0014118-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014118-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ ANTONIO CERQUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0014118-85.2019.8.08.0011

APELANTE: LUIZ ANTÔNIO CERQUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL POR DANOS MATERIAIS AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Luiz Antônio Cerqueira contra sentença que julgou procedente ação de indenização regressiva movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, condenando o requerido, servidor público municipal, ao pagamento de R$ 4.476,21, a título de ressarcimento por danos materiais, em razão de colisão traseira envolvendo veículo oficial e automóvel de particular. A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa exclusiva da vítima (particular) ou de terceiro (pedestre), capazes de afastar a responsabilidade do requerido pelo acidente; e (ii) avaliar a alegação do requerido de hipossuficiência financeira para cumprir a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de culpa recai sobre o condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo este o caso dos autos, onde o requerido não produziu prova capaz de afastar essa presunção.

4. O boletim de ocorrência (BOAT) e as provas fotográficas juntadas aos autos corroboram a narrativa de colisão traseira, não havendo elementos que demonstrem culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. A alegação de hipossuficiência financeira do requerido não se presta a afastar sua responsabilidade no ressarcimento dos danos materiais, sendo irrelevante para a análise da responsabilidade civil pelo acidente.

6. A atualização monetária e os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de culpa recai sobre o condutor que colide na traseira de outro veículo, sendo necessária prova robusta para elidir essa presunção.

2. Em ações regressivas, a hipossuficiência financeira do requerido não afasta sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados.

3. Na responsabilidade civil extracontratual, a indenização deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso, com base na taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 398; CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, § 11; Súmulas nº 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.162.733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2017; TJES, Apelação Cível, 047180062003, Rel. Janete Vargas Simões, j. 13.04.2021; TJES, Apelação Cível, 024130119019, Rel. Fábio Clem de Oliveira, j. 20.10.2020; TJSP, APL: 30086585020138260084, Rel. Cristina Zucchi, j. 14.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUIZ ANTÔNIO CERQUEIRA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 70/72), que, em sede de “ação de indenização regressiva” contra si proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.476,21 (quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

O comando sentencial condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 77/81, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) restou comprovada a sua hipossuficiência, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais e tampouco com o valor indenizatório; e (ii) o acidente narrado na inicial teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima o que rompe o nexo de causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 8771052, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de “ação de indenização regressiva” ajuizada pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
em face de
Luiz Antônio Cerqueira.

Sustenta o autor que o requerido, servidor público municipal, conduzia um caminhão de propriedade do Município, quando colidiu na traseira de um automóvel do particular David Adão, causando-lhe danos materiais.

Narra que o particular ajuizou ação indenizatória em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que este foi condenado a pagamento de indenizatória no valor de R$ 4.476,21 (quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

Alega, ainda, o Município, que, durante o curso da instrução processual, restou comprovado que o requerido agiu culposamente, dando causa ao acidente que acarretou prejuízo ao particular.

Basicamente diante de tais fatos, requer a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 4.476,21 (quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), a título de ressarcimento por danos materiais.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que o requerido teria colidido na traseira do veículo particular em via reta e com intensa circulação de carros.

Aduziu que, ainda que o pedestre desconhecido tenha invadido a pista de forma inesperada, não se poderia desconsiderar a imprudência do réu ao conduzir o veículo do requerente, especialmente diante da pista seca e dos fatos ocorridos à luz do dia.

Concluiu no sentido de
“restou configurada a culpa do requerido pelo acidente em questão, ao colidir com a traseira do veículo do particular, devendo ressarcir ao Município os gastos despendidos com a reparação dos danos materiais sofridos pelo terceiro”
.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Da responsabilidade civil

São pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o resultado.

O Boletim de Acidente de Trânsito - BOAT, de fl. 18, que teria sido juntado nos autos da ação indenizatória nº 0003532-86.2019.8.08.0011 explícita a ocorrência do dano, porquanto descreve aqueles existentes em cada veículo envolvido no sinistro, ratificado pelos demais documentos que instruem a inicial.

A questão controversa dos autos diz respeito às condutas dos motoristas dos veículos envolvidos na dinâmica do evento.

Na linha do que foi explanado pelo autor, o veículo conduzido pelo empregado e de propriedade do ente municipal teria colidido na traseira do veículo do particular David Adão.

Por sua vez, o requerido aduz que o evento danoso teria sido causado por um pedestre que invadiu a pista, fazendo com que ele freasse bruscamente acarretando a colisão, mesmo aguardando resguardando distância razoável e observado as normas de trânsito.

Diante dessa dialética, necessário se faz determinar qual teria sido o sujeito que, por meio de sua conduta comissiva ou omissiva, teria dado causa ao evento danoso.

Após analisar detidamente o conjunto probatório entendo que o réu teria sido o responsável pelo acidente narrado nos autos.

O referido boletim de ocorrência acima mencionado aduz que o Sr. Adão teria comparecido no posto de Trânsito e noticiado que, no dia 10 de dezembro de 2018, por volta das 12h:40min, teve seu veículo, o qual conduzia, envolvido em um sinistro.

Aduz que, quando trafegava no meio da pista, reduziu a velocidade para dar preferência a um pedestre com o carro devidamente sinalizado, ocasião em que foi atingido por um caminhão da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

É certo que,
in casu
,
“o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica”
. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

Nada obstante, a jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CAUSA COLISÃO TRASEIRA DEVE DE GUARDAR DISTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE ELIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Segundo a jurisprudência, diante do dever de guardar distância frontal previsto no art. 29, II do CTB, há presunção de culpa do condutor que bate na traseira.
2 No caso concreto, a prova produzida nos autos não elidiu a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência que narrou a colisão traseira causada pela apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação de ressarcimento à seguradora. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180062003, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO - CULPA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA RECURSO PROVIDO.
1. - Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem em razão de o veículo que abalroou ser conduzido em velocidade incompatível com o local, por não ter o seu condutor guardado a distância regulamentar para o veículo atingido ou por conduzi-lo com desatenção.
2. Hipótese em que não foi produzida prova capaz de elidir a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130119019, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO. MOTO DO APELANTE COLIDIU COM A TRASEIRA DO VEÍCULO DE UM DOS APELANTES. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTOQUEIRO, POIS NÃO HOUVE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011140070118, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

Destarte, embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito.

Deste modo, havendo a presunção de culpa, somente prova concreta em contrário pode elidi-la.

Chamo a atenção que, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, as fotografias que foram anexadas aos autos (fls. 24/26), robustecem a narrativa de colisão traseira.

Ressalto, ainda, que o réu não trouxe aos autos nenhum outro elemento capaz de comprovar a culpa exclusiva da vítima, nem mesmo concorrente, de modo que as provas constantes demonstram que inexistiu o fato imprevisível, apto para afastar a presunção de culpa que milita em desfavor de quem colide na traseira de outro veículo.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE CULPA QUE MILITA EM SEU DESFAVOR.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. Recurso de apelação improvido. (TJ-SP - APL: 30086585020138260084 SP 3008658-50.2013.8.26.0084, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 14/12/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva.
Acidente de trânsito envolvendo veículos de transporte coletivo e particular
. Sentença de parcial procedência. Automóvel conduzido pelo irmão da demandante que muda de faixa próximo ao pedágio e é colidido na traseira pelo veículo coletivo.
Excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima não comprovada
. Dano, resultado e nexo de causalidade, caracterizados. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Demora em providenciar o reparo justificada Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 00056089620138190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 25/08/2015, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2015)

Logo, considerando inexistir provas a infirmar a colisão traseira, deve recair sobre o réu/apelante a responsabilidade pelos danos causados.

Outrossim, a alegação do réu no sentido de que não teria condições financeiras para arcar com a obrigação imposta na sentença não é apta para afastar sua responsabilidade no evento danoso descrito na peça exordial.

Cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeira instância teve como base o orçamento de menor valor apresentado pelo ente público (fl. 21), enquanto o recorrente não produziu prova documental capaz de rechaçar os preços indicados nas peças orçamentárias, razão pela qual não há que se falar em redução dos danos materiais. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONSABILIDADE ESTATAL DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVAÇÃO DANOS MORAIS RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Patente a responsabilidade estatal pelo evento danoso, na medida em que os elementos de prova comprovaram que a viatura da Polícia Militar Estadual se encontrava com os sinais sonoros desligados e ultrapassou o semáforo vermelho, atingindo, na lateral, o veículo do autor. 2
. Comprovada a existência dos danos materiais pelos orçamentos trazidos pelo autor, e não havendo qualquer elemento de prova do Estado réu que permita afastar a razoabilidade dos valores que lá se encontram expostos, não há que se falar em afastamento da obrigação indenizatória respectiva.
3. A comprovação de que o evento danoso causou lesões corporais de considerável monta no autor (no caso, fratura de costela que o inabilitou, por mais de trinta dias, para o exercício de suas atividades regulares) justifica a existência de danos morais indenizáveis, tendo em vista a ofensa à integridade moral da vítima. Precedentes. 4. Montante razoavelmente arbitrado e que não merece reparos (no caso, R$ 5.000,00), eis que coadunado com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. 5. Aplicação correta do IPCA-E e dos juros de poupança ao caso, bem como correta a fixação do evento danoso como dies a quo de incidência dos juros moratórios sobre a condenação a título de danos morais, tendo em vista a natureza extracontratual da relação entre as partes. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160100323, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO PEDIDO DE PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO ELEMENTOS QUE ATESTAM A RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO ACIDENTE DANO MATERIAL VALOR COMPATÍVEL COM AS AVARIAS DO VEÍCULO DO AUTOR RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova pericial pretendida pela parte apelante, para fins de comprovar a dinâmica do acidente, não se mostra necessária para o deslinde da causa, notadamente diante da existência de outras provas que se mostram suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. Como cediço, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção" (STJ, REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 3. A prova dos autos demonstra falta de cautela por parte da ré ao cruzar toda a pista de rolamento para realizar o retorno, acabando por colidir com o carro do autor que, por seu turno, ao perder o controle, capotou com seu veículo.
4. Quanto ao dano material, forçoso observar que a recorrente não apresentou qualquer documento hábil a refutar os orçamentos apresentados pelo autor que, inclusive, apresentam valores semelhantes e reparos análogos.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150080389, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Por fim, destaco que, embora o juízo a quo não tenha se manifestado,

segundo a jurisprudência do STJ,
“os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”.

(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

Assim,
“
[...] Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ,
exclusivamente com base na taxa SELIC
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J. 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou procedente a pretensão indenizatória.

Estabeleço, ainda, sobre referida condenação,
DE OFÍCIO,
a incidência de atualização monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (data do acidente de trânsito – em 10/12/2018), na forma do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ,
exclusivamente com base na taxa SELIC
.

Tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, mantendo sobrestado a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:33:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53952225102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.